Tribunal: STF
Processo: AI 512687
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP). INEXIGIBILIDADE.
 ATIVIDADE ESTATAL QUE NÃO SE REVESTE DAS CARACTERÍSTICAS DE
ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE.
É assente nesta colenda Corte o
entendimento de que a taxa de limpeza pública se cuida de atividade
estatal que se traduz em prestação de utilidade inespecífica,
indivisível e insuscetível de ser referida a determinado
contribuinte, não podendo ser custeada senão por meio do produto da
arrecadação dos impostos gerais.
Aplicação de multa de 1 % (um por
 cento) sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 557 do
Código de Processo Civil.
Nego provimento ao agravo.